Tribunal: TJDFT
Processo: 0713862-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713862-25.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL DA QE 40 RUA 24 LOTE 109 POLO DE MODAS DO GUARA II - DF DESPACHO O valor do preparo é irrisório e a gratuidade, se vier a ser deferida, restringir-se-á ao agravo, pois ausente notícia de formulação de pedido do benefício no Juízo a quo. Comprove, pois, a recorrente a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, juntando contracheque, cópia da declaração de IR, extratos bancários atualizados e outros documentos que entenda necessários. Intimem-se. Brasília/DF, 16/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator